Tribunal: STF
Processo: HC 211103
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 156.274/PB, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    Narra a inicial acusatória que os acusados saíram de João Pessoa com destino a Recife por volta das 16:00 h do dia 04 de novembro de 2019, para adquirir drogas destinadas ao comércio na capital paraibana. Para isso acordaram previamente e seguiram em dois veículos: um Renault Duster, placas QFK 4084, conduzido pelo acusado Teodoro Luiz de Andrade Neto e uma Mercedez-Benz C 180, guiada pelo acusado Ednaldo Correia da Silva Neto, acompanhado da acusada Melca Priscila Vieira Pimentel, que ia no banco do passageiro. 



    Consta da denúncia que, quando retornavam, os acusados foram abordados por agentes policiais, que encontraram, no primeiro veículo, mais precisamente embaixo do banco, 03 (três) tabletes de substância análoga à cocaína, com peso de 3 Kg (três quilos) e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). No segundo veículo, foram encontradas 03 (três) porções de substância similar à maconha tipo skank (57,5 g) e a chave de um outro veículo, Renault Kwid. 



    Informa a vestibular acusatória que policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital haviam recebido informações de que os citados veículos estavam vindo de Recife com as drogas ilícitas, pelo que montaram uma barreira policial, com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, o que possibilitou a abordagem. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que não conheceu do pedido, em julgamento assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÁ AVALIAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO RECONHECIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FAVOR DA PACIENTE, EM CURSO. MESMOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    O manejo do writ, quando pendente recurso próprio de impugnação de sentença condenatória para rever o quantum da pena contraria a necessidade de racionalização deste importante remédio constitucional. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acordão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – Compulsando os autos, constato que as insurgências da recorrente não foram debatidas e, tampouco analisadas pela Corte estadual, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    – Não obstante isso, as instâncias de origem informam que o recurso de apelação interposto ela defesa, de n. 0000590-50.2019.815.0411, já foi remetido à segunda instância, de modo que, em breve, as insurgência da recorrente serão apreciadas pela via processual adequada, não havendo a necessidade da intervenção precoce desta Corte de Justiça.



    – Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, impropriedades na dosimetria da pena. Ressalta que: (a) o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) com base em elementos inerentes ao tipo penal; e (b) estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para: (a) fixar a pena-base no patamar mínimo; (b) aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e (c) fixar o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente